Tribunal: STF
Processo: RE 83623
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
- Indústria petroquímica. - Isenção tributária fundada no art. 10 do Dl. 61, de 21.11.1966, anteriormente à alteração desse dispositivo pelo Dl. 833, de 8.9.1969. - Decisão baseada na prova dos autos. - Recurso extraordinário não conhecido.